Tribunal: STF
Processo: EP 74
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, nos autos da Ação Penal nº 1.430/DF, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pois incurso nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão;



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (Dano Qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção; e



    - 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/10/2024 (eDoc. 109).



    Em decisão de 23/10/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, CPF nº 616.286.549-53 (eDoc. 110).



    Em 21/1/2025, determinei o recambiamento do sentenciado JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO para o Complexo Médico Penal do Paraná.



    Em 24/4/2025, concedi prisão domiciliar a JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescido de medidas cautelares (eDoc. 152). 



    Em 1º/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR apresentou documentos para cômputo de remição da pena (eDoc. 163).



    Em 8/10/2025, homologuei para fins de remição, um total de 90 (noventa) dias, remidos da pena de JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, sendo 12 (doze) dias pela realização de atividades de leitura, e 78 (setenta e oito) dias, pela aprovação parcial no ENCCEJA PPL 2024 (eDoc. 168).



    Determinei, ainda, ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR que emitisse novo atestado de pena a cumprir, assim como:



    “(...) que determine à unidade prisional (Centro de Detenção do Distrito Federal) a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento; da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional, inclusive a disponibilização dos atos normativos referentes; e apresente a certificação de conclusão do curso assinada pelas autoridades competentes”.



    Em 10/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR encaminhou as certidões para análise e deliberação para fins de remição do executado (eDoc. 173).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de 30 dias da sua pena, em razão da participação em cursos profissionalizantes” (eDoc. 175).



    De acordo com o atestado de pena, emitido em 10/10/2025, JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, tendo cumprido 3 (três) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias, dos quais foram remidos 194 (cento e noventa e quatro) dias (eDoc. 173).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, o sentenciado concluiu curso profissionalizante, oferecido pela Escola CENED - Centro de Educação Profissional, devidamente habilitada e credenciada a ofertar cursos de formação profissionalizantes ou de requalificação profissional às pessoas privadas de liberdade das Unidades Prisionais do Distrito Federal (eDoc. 173, fl. 23), tendo, o apenado, sido aprovado para formação de jardineiro (eDoc. 173, fls. 8-10), e formação de pedreiro (eDoc. 12-15). 



    Consta nos certificados de curso de qualificação profissional que o apenado cumpriu a carga horária de 180 (cento e oitenta) horas para formação de jardineiro e, de igual modo, cumpriu a carga horária de 180 (cento e oitenta) horas para formação de pedreiro (eDoc. 173, fls. 9 e 14).



    Assim, diante da aprovação de JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO em 2 (duas) áreas de formação da Escola CENED - Centro de Educação Profissional, deve ser reconhecido o seu direito a um total de 30 (trinta) dias de remição de pena, sendo 15 (quinze) dias correspondentes à cada área de formação, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal, pois o apenado já possuía o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional. 



    Quanto às remições acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 175):



    “Na espécie, verifica-se que o apenado participou de dois cursos (Formação para Jardineiro e Auxiliar de Pedreiro), todos os dois cursos com carga horária de 180 horas. Desse modo, o reeducando faz jus a 30 dias de remição da sua pena. 



    No que se refere à remição da pena pelo trabalho, permanece pendente o envio da documentação comprobatória relativa às atividades laborais desempenhadas pelo apenado, à jornada fixada e ao efetivo cumprimento. 



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de 30 dias da sua pena, em razão da participação em cursos profissionalizantes.”



    Embora tenha sido noticiado que o reeducando exerceu atividade laborativa, não foram remetidos aos autos os respectivos documentos comprobatórios. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 30 (trinta) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 15 (quinze) dias correspondentes à cada área de formação na Escola CENED - Centro de Educação Profissional;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;



    C) DETERMINO seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para que determine à unidade prisional (Centro de Detenção do Distrito Federal) a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.



    Com a chegada das informações do item (C), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente